Tribunal: TJDFT
Processo: 0703269-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. 1a FASE. CULPABILIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO IMPROCEDENTE. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena por crime pretérito autoriza a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, uma vez que reflete desrespeito aos institutos penais.

2. Tratando-se de réu reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos

2. Apelação criminal conhecida e desprovida.